Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APREENSÃO DE PETRECHOS DE TRÁFICO E DE CONSIDERÁVEL QUANTIA DE DINHEIRO. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE E DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. No caso, além de comprovada a materialidade dos crimes e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e a ordem prisional foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.
3. A quantidade e a natureza da droga (971g de cocaína), a forma e acondicionamento, assim como a apreensão de petrechos de tráfico (prensa hidráulica, rolos de papel filme, balanças de precisão, garrafa com álcool isopropílico, peneira) e de dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita (R$ 5.504,00) são circunstâncias que evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.